Tribunal: TJBA
Processo: 8036042-91.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036042-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO IVO DE LIMA CUNHA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Raimundo Ivo de Lima Cunha contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando sua reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar da Bahia, com consequente revisão dos proventos, nos termos da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão dos proventos com base na nova classificação pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não encontra amparo legal, pois o pedido assistencial obedece aos critérios previstos nos artigos 98 e seguintes do CPC e está comprovado por contracheque demonstrando insuficiência econômica. O pleito de promoção ao posto de 1º Tenente fundamenta-se em dispositivo legal revogado desde a vigência da Lei Estadual nº 11.360/2009, que reintegrou a graduação de Subtenente na estrutura hierárquica da Polícia Militar. O Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei nº 7.990/2001) exige requisitos específicos para promoção, como a inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício mínimo e existência de vagas, conforme o art. 134. Não há previsão legal para promoção automática pelo mero decurso de tempo, sob pena de violação ao princípio da legalidade. O impetrante foi promovido à graduação de Subtenente PM, em conformidade com as normas de regência, e não demonstrou nos autos o cumprimento dos requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente. Jurisprudência consolidada desta Corte confirma que a ausência de comprovação do direito à promoção inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O direito à promoção na carreira militar depende do cumprimento dos requisitos legais, não sendo possível a promoção automática pelo decurso de tempo. Não demonstrado o cumprimento de tais requisitos, inexiste direito líquido e certo à reclassificação ou revisão de proventos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 10 e 134; Lei Estadual nº 11.360/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8027357-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29/05/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8036042-91.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante RAIMUNDO IVO DE LIMA CUNHA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F